Tribunal: STF
Processo: RE 992854
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 2-3):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE DE VERBAS AO FUNPEN. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADO DANO DE CARÁTER NACIONAL. COMPETÊNCIA. LEI 79/94 MERAMENTE AUTORIZADORA DA DESPESA PREVISTA E NÃO OBRIGA O PODER EXECUTIVO A REALIZÁ-LA. DISCRICIONARIEDADE. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.
    1 - Trata-se de agravo retido, remessa oficial e recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal contra a r. sentença que, em ação civil pública, julgou improcedente o pedido de condenação da União ao repasse ao FUNPEN as importâncias arrecadadas advindas dos recursos relacionados no artigo 2º, II a X da Lei Complementar nº. 79/94, assim como o repasse do saldo total de recursos da mesma natureza, bem como a reparação por dano moral coletivo.
    2 - A presente ação tem como objeto a devida administração do patrimônio público, para a correta destinação de recursos públicos para o Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, a fim de possibilitar condições dignas aos presos, matéria de interesse de toda a sociedade, cuidando-se, portanto, de interesse de natureza difusa, de forma que, por força do art. 129, III da CF/88, o Ministério público é legitimado a promover qualquer espécie de ação na defesa do patrimônio público social, não se limitando à ação de reparação de danos, seja sob o ângulo material (perdas e danos) ou imaterial (lesão à moralidade).
    3 - Tendo sido a presente demanda ajuizada para determinar o repasse de recursos ao FUNPEN, de forma que importância a ser repassada deverá ser aplicada em diversos projetos de diferentes estados da federação, conclui-se que o dano questionado atinge todo território nacional, de forma que é o caso de se reconhecer a competência do Juízo a quo para processar e julgar esta ação, a teor do artigo art. 16 da Lei nº 7.347/85 e artigo 93, II, do Código de Defesa do Consumidor.
    4 - Adentrando ao mérito, a sentença não merece reparos.
    5 - O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência do Poder Judiciário em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo, sob pena de violação de preceito constitucional - a separação dos poderes.
    6 - A intervenção judicial somente é possível para garantir a eficácia plena dos direitos fundamentais quando ausentes as políticas públicas. No entanto, se tais ações forem deficitárias ou insuficientes, não poderá o Poder Judiciário se imiscuir, pois cabe ao Executivo decidir em quais setores da sociedade serão aplicados os recursos públicos.
    7 - As cópias de relatórios de gestão de fls. 724/820 demonstram que a Lei Complementar nº 79/94 vem sendo cumprida de maneira a atender - o quanto possível - a toda comunidade, não sendo possível ao magistrado emitir um juízo de valor sobre tais questões, sob pena de malferimento ao postulado da separação de poderes.
    8 - Se a Lei Complementar 79/94 não fixou prazo para o Tesouro Nacional repassar os recursos ao FUNPEN foi porque a lei pretendeu outorgar exclusivamente ao Poder Executivo a análise sobre o momento, a conveniência e a oportunidade de repassá-los.
    9 - Quanto ao alegado dano moral coletivo, reconhecida a regularidade da conduta impugnada, com a aplicação, ainda que parcial, dos recursos destinados ao FUNPEN, somada à inexistência de risco de o montante destinado ao fundo ser utilizado em finalidades outras que as previstas na lei, não há que se falar em dever de indenizar.
    10 - Agravo retido, apelação e remessa oficial improvidos. Sentença mantida.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; e 2º, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 15/17):
    “O que se pretende nessa ação é garantir que os recursos arrecadados de forma vinculada ao FUNPEN, conforme reconhecido pela própria Secretaria do Tesouro Nacional, sejam a ele integralmente repassados, inclusive aqueles retidos indevidamente em períodos anteriores.
    Com efeito, ao se afastar a possibilidade de que o Judiciário controle os atos do administrador que descumpram a lei e princípios constitucionais, há verdadeira afronta à independência e harmonia dos Poderes, preceito expresso da Carta cidadã.
    Como visto, não há falar em ingerência do Poder Judiciário em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo, porquanto perfeitamente possível àquele determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas.
    (…)
    Com efeito, a segurança pública, contextualizada de acordo com os princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito, deve estar calcada sob o estudo da criminalidade, a busca de uma política criminal eficaz, a propositura de políticas públicas que atendam às demandas sociais e, por fim, o respeito e valorização dos direitos e garantias fundamentais, entendendo-se o direito constitucional à segurança pública, como um direito fundamental prestacional.
    (…)
    Corroborando o exposto, ressalta-se a ocorrência de verdadeira crise no sistema carcerário nacional e, a exemplo disso, notadamente no estado do Maranhão, fato tido por consequência lógica da falta de investimento no sistema penitenciário nacional.”
    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 9, p. 57-59).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 13, p. 1): 
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE DE VERBAS AO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – FUNPEN. LC N° 79/94. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356/STF. RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA A REGULAR GESTÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO INFIRMADOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    Observo que o tema debatido nos autos é idêntica à discutida na ADPF 347/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.
    Posto isto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da referida ADPF.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente